Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0709217-25.2021.8.07.0000 DESPACHO À Administradora Judicial para manifestação em resposta aos embargos de declaração opostos pelas agravantes (id. 37071999). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator